Tribunal: CARF
Processo: 18471.001374/2006-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE03
S2-TE03 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18471.001374/2006-65 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2003-000.129 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de novembro de 2023 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HANIBAL CEZAR DE CARVALHO E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte para, querendo, trazer aos autos o ato declaratório da anistia concedida,
acompanhado de sua regular publicação no Diário Oficial da União (DOU), além de outros
documentos que julgar pertinentes para comprovar o direito alegado.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 65/68):
Trata-se de Auto de Infração lavrado em 09/11/2006 (fls. 41/47), em face do
contribuinte acima identificado, que apurou o Imposto devido após compensação, no
valor de R$ 5.561,73, acrescido de multa proporcional no valor de R$ 4.171,29 e juros
de mora, calculados até 20/04/2004, no valor de R$ 2.219,68.
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao
Exercício de 2004, Ano-Calendário de 2003, iniciado em 19/10/2006 com a ciência do
Termo de início da Fiscalização (fls. 07 a 09), apurou-se na Declaração de Imposto de
Renda Pessoa Física - DIRPF Exercício 2004, a omissão de rendimentos recebidos da
Fonte Pagadora COMANDO DA MARINHA, CNPJ 00.394.502/0438-97, no valor
de R$ 76.310,97, de acordo com o declarado por esta Fonte Pagadora em Declaração do
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001374/2006-65
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2003-000.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001374/2006-65

Imposto de Renda Retido.na Fonte (Dirf) constante do sistema informatizado do
MF/RFB, conforme "Demonstrativo de Divergência DIRPFxDIRF" de fl. 08,
compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF no valor de RS 1.815,24.
Cientificado do lançamento em 14/11/2006 (fl. 18), e não se conformando, o
Interessado apresentou Impugnação em 08/12/2006, alegando, em síntese, que seria
isento do imposto de renda a partir de Agosto de 2002, nos termos do Parágrafo
único, do art. 9 o da Lei n° 10.559/2002, conforme textualmente informado no
campo "observações" do Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte relativo ao Ano-calendário 2002, cuja cópia anexa (fl.
33), ainda que, estranhamente, a Fonte Pagadora não tenham informado os rendimentos
pagos no valor de R$ 76.310,97, no campo Rendimentos Isentos e não tributáveis no
Exercício 2004, Ano-calendário 2003, como se vê no respectivo Comprovante de
Rendimentos às fls. 34.
Segue alegando que os valores de retenção na fonte declarados foram obtidos nos
bilhetes de pagamento de 10/2003, 11/2003 e 13° salário 2003 (cópias destes
contracheques em anexo às fls. 35 e 36), nos valores respectivamente de R$ 907,62, R$
907,62 e R$ 1.074,50, no total de R$ 2.889,74, pois estaria isento em relação tanto aos
rendimentos tributáveis quanto aos rendimentos de tributação exclusiva.
Acreditando ter demonstrado a improcedência do lançamento, requer seja acolhida a
impugnação, solicitando que se torne sem efeito o Auto de Infração.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
O lançamento é efetuado de ofício quando o contribuinte deixa de informar rendimentos
em sua Declaração de Ajuste Anual, implicando redução do imposto a pagar ou devido,
(art. 841 do Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto 3.000 de
26/03/1999 - RIR/1999 e art. 149, inc. II e IV, do CTN).
ARGUMENTO S DESPROVIDO S D E PROVAS.
Argumentos desprovidos de provas não podem ser acatados, cabendo ao interessado a
comprovação dos fatos que venha a alegar em sua impugnação, a qual deve ser instruída
com os elementos de prova que fundamentem os argumentos da defesa (art. 36 da Lei
9.784/99; art. 15 e art. 16, III, do Decreto 70.235/72).
Cientificado da decisão, em 16/06/2011 (fls. 54), o contribuinte, em 01/07/2011,
interpôs recurso voluntário (fls. 83/86), repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido
de que os rendimentos tidos por omitidos são isentos dada sua condição de anistiado político, ao
teor do art. 9o da Lei no 10.559/2002, conforme se comprovada dos comprovantes de
rendimentos emitidos pela fonte pagadora Ministério da Marinha, ora anexados. Requer, ao final,
a insubsistência e improcedência do lançamento, com o cancelamento do débito fiscal
reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 87/96.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2003-000.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001374/2006-65

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
empregatício recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$ 76.310,97, constatada em sede de
revisão da DAA/2004, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do afastamento da omissão apurada, dada sua condição de anistiado
político, com fulcro no art. 9o da Lei no 10.559/2002.
Assim encontra-se fundamentada a decisão recorrida (fls. 67/68):
A Lei n° 10.559, de 13 de novembro de 2002 (resultante da conversão da Medida
Provisória n° 65, de 28 de agosto de 2002, publicada no Diário Oficial da União - DOU
de 29.08.2002), regulamentou o art. 8o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, estabelecendo o Regime do Anistiado Político, garantindo a este o a
reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação única ou em
prestação mensal permanente e continuada (art. Io, inciso II), valores estes isentos
do imposto de renda (art. 9o, parágrafo único).
O art. 19 da Lei 10.559/2002, instituiu a exigência de requerimento ao Ministério da
Justiça para obtenção da reparação econômica ou da conversão de regime para
aqueles porventura anistiados com base em legislação anterior. A consequência do
indeferimento do requerimento será, como exposto no Parecer PGFN/CRJ 622/2007, a
continuidade do pagamento dos rendimentos ao anistiado sob o regime da Lei 6.683/79
ou da EC 26/85, com a continuidade da incidência do Imposto de Renda, já que esta
legislação não previa a isenção, somente instituída pela lei 10.559/2002.
No presente caso, não foram trazidos documentos que comprovassem a condição de
anistiado do Interessado, sob qualquer legislação; o Comprovante de Rendimentos
juntado referente ao Exercício 2004 não especifica a isenção no campo observações;
não há nos autos qualquer menção ao requerimento de substituição de regime e,
finalmente, consultado no sítio do Ministério da Justiça na Internet constatou-se a sua
Inexistência.
A impugnação deve estar instruída com os documentos em que se fundamentar do
acordo com o art. 15, do Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal
federal. Como a impugnação não foi instruída com os documentos que
comprovassem a condição de anistiado do contribuinte, seja pela legislação de 1979
e 1985 seja pela Lei de 2002, tampouco que haveria o requerimento de substituição
de regime, cujo deferimento é condição prevista no parágrafo único do art. 2o do
Decreto no 4.897, de 2003, e preconizada pelo Parecer PGFN/CRJ/No 622/2007, para
restituição do imposto de renda já retido/pago, conclui-se que está correto o
lançamento efetuado.
Do cotejo da prova documental carreada, e com base nos fundamentos contidos na
decisão recorrida, constato que, em relação aos rendimentos recebidos, paira dúvida razoável
sobre a condição de anistiado político do contribuinte, sendo certo inexistir nos autos
informações suficientes a permitir, de fato, averiguar tal situação, indispensável para o gozo do
benefício fiscal regulamentado, ao teor do art. 2o do Decreto no 4.897/03.
Portanto, torna-se imperioso confirmar acerca da data efetiva do reconhecimento
da condição de anistiado político, cujas informações entendo ser de suma importância ao
deslinde da controvérsia recursal instaurada, sobretudo levando-se em conta que a própria fonte
pagadora Marinha do Brasil, consignou no informe de rendimentos emitido ser o contribuinte
“isento de imposto de renda a partir de agosto de 2002, com fulcro no parágrafo único do art. 9
da Lei no 10.559/2002” (fls. 95).

Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2003-000.129 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18471.001374/2006-65

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que
a unidade de origem intime o contribuinte para, querendo, trazer aos autos o ato declaratório da
anistia concedida, acompanhado de sua regular publicação no Diário Oficial da União (DOU),
além de outros documentos que julgar pertinentes para comprovar o direito alegado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 109
DF CARF MF
Original